Tribunal: TJSP
Processo: 1034429-95.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 9.359,61

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034429-
95.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AGF BRASIL
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034429-95.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 9a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Francisco Jose Blanco Magdalena
Apelante: AGF Brasil Seguros S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
- DANOS MATERIAIS Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou indenização securitária ao segurado Sub-
rogação nos direitos do segurado Não comprovada a culpa
da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA Autora comprovou
fato constitutivo de seu direito Requerida não infirmou a
prova Demonstrado o nexo de causalidade Caracterizado
o dano material RECURSO DA AUTORA PROVIDO,
para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$
9.359,61
Voto no 26185
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.281/284, prolatada pelo I. Magistrado Francisco Jose Blanco Magdalena (em 22 de
outubro de 2019), que julgou improcedente a “ação regressiva de ressarcimento de danos”,
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que atribuído o valor de R$ 9.359,61).
Alega que comprovada a ocorrência de descargas elétricas no
imóvel do segurado, que comprovados os danos materiais e o nexo de causalidade, que
suficientes os documentos trazidos pela Autora, que a Requerida tem responsabilidade
objetiva pelos danos causados à unidade consumidora e que desnecessário o prévio pedido
administrativo. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.287/294).
Contrarrazões a fls.298/306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034429-95.2018.8.26.0114 -Voto no
3
É a síntese.
Incontroverso que o sinistro ocorreu em 02 de junho de 2016,
quando danificados os bens do segurado Condomínio Edifício Araruama (fls.42).
A Autora alega, na petição inicial, que, na data indicada, “devido
ter ocorrido no imóvel segurado oscilação (queda/descarga) de energia nas instalações
elétricas, que foi constatado a natureza da ocorrência danos elétricos”, que “estando
revelada a falha na prestação dos serviços e o nexo de causalidade com o dano material
sofrido pelo segurado usuário da eletricidade” e que realizado o pagamento do valor total
de R$ 9.359,61 ao segurado, e pede a condenação da Requerida ao ressarcimento de tal
valor (fls.01/20).
A Requerida sustenta, na contestação, que “o fato de a Autora
alegar que houve a 'oscilação de tensão', não comprova que a Ré possui qualquer culpa na
danificação dos aparelhos”, que “não houve nos sistemas internos da CPFL registro de
qualquer falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica na data, horário
e local indicado” e que “não há prova cabal nos autos de que houve má prestação de
serviço pela CPFL, portanto, sem nexo de causalidade, exclui-se cabalmente o dever de
indenizar pela Ré” (fls.118/136).
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados (se
houve oscilação da tensão elétrica na data do evento, e se presente o nexo de causalidade
entre a eventual oscilação da tensão elétrica e os danos causados aos bens do segurado),
entendo que seria cabível a dilação probatória, com a produção de provas pericial e
testemunhal.
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
desnecessária a produção de novas provas, passo a acompanhar o entendimento
majoritário.
Sendo assim, a Autora provou o fato constitutivo do seu direito
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil): apresentou a apólice do seguro
(fls.34/38), o aviso de sinistro (fls.39), o relatório de regulação do sinistro (fls.42/44), o
orçamento dos bens danificados (fls.81/85), o laudo técnico (em que consta que os
equipamentos foram danificados devido a “oclusão na rede elétrica local” fls.86), e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034429-95.2018.8.26.0114 -Voto no
4
pagamento da indenização securitária (valor de R$ 9.359,61 fls.87/89).
Dessa maneira, cabia à Requerida infirmar a prova. Vale dizer, era
ônus da Requerida trazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) quanto à inexistência de
oscilação da tensão elétrica na unidade consumidora e quanto ao rompimento do nexo de
causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica na data do evento e os danos
causados aos bens do segurado , o que não ocorreu.
Assim, de rigor a condenação da Requerida ao pagamento do valor
de R$ 9.359,61, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Arcará, ainda, com as custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios do patrono da Autora, fixados em 10% do valor da condenação, ante a
natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da Autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente
a ação, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 9.359,61 (nove mil e
trezentos e cinquenta e nove reais, e sessenta e um centavos), com correção monetária
desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator